Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-54.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000993-54.2011.8.11.0041
EMBARGANTE(S):
JOSIANA DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSIANA DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos para regular processamento.
Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 26058487) que a decisão embargada se mostra omissa na parte dispositiva pois não ficou claro se quando os autos retornarem ao primeiro grau, o juízo de piso deverá intimar a parte somente para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente, ou seja, não para que promova o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 31704466).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.
Isto porque, ainda que a decisão monocrática não tenha sido expressamente clara na parte dispositiva quanto à finalidade da prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, verifica-se do julgado transcrito (Incidente de Assunção de Competência - REsp n. 1.604.412-SC) na fundamentação do decisum tal finalidade. Senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Aliás, nesse sentido também:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1.628.094/TO, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).
Forte nessas razões, rejeito os presentes aclaratórios, contudo, fica explicitada a finalidade da prévia intimação da parte para manifestação para a análise da prescrição intercorrente, mantendo-se no mais o julgado.
Assim, leia-se a parte dispositiva da decisão monocrática de ID. 23295499:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos para regular processamento, a fim de que observe o devido processo legal, antes de eventualmente se pronunciar acerca da prescrição intercorrente da pretensão executória.”
P.I.C.
Cuiabá, 04 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora